Tribunal: TJDFT
Processo: 0734500-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS FIXADOS CONDICIONADOS À NÃO UTILIZAÇÃO DOS BILHETES. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu o recurso da companhia aérea ré.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alega vício no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não deu causa ou resistiu ao pleito dos autores tendo os acomodados prontamente na classe contratada, lhes comunicando com antecedência o erro no sistema. Argumenta que a manutenção da condenação ao pagamento das astreintes e a majoração do valor das perdas e danos acarretará o enriquecimento sem causa dos embargados. Sustenta que o valor de R$ 4.000,00 a título de perdas e danos se mostra excessivo, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e caracteriza enriquecimento sem causa. Pugna pelo saneamento da omissão e contradição acerca da fixação da indenização por danos morais e pelo prequestionamento de matéria constitucional e de direito civil.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE),não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. No caso em tela não se configuram os vícios alegados, observando-se que sequer houve a condenação da embargante em indenização por danos morais ou a fixação de multa coercitiva tanto no acordão recorrido como na sentença, de modo que os presentes embargos devem ser considerados como meramente protelatórios, ficando ciente o embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 §2o do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.